Tribunal: TJSP
Processo: 2006384-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ESTADO DE POBREZA DO ORA AGRAVANTE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – DESEMPREGADO DESDE 2018, O RECORRENTE, EX-ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL, LABOROU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS INFERIORES A 01 SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE – HÁ 03 ANOS ENCONTRA-SE DISPENSADO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ESTADO DE POBREZA DO ORA AGRAVANTE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – DESEMPREGADO DESDE 2018, O RECORRENTE, EX-ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL, LABOROU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS INFERIORES A 01 SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE – HÁ 03 ANOS ENCONTRA-SE DISPENSADO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO DEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO